Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732181-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME AGRAVADO: C V DE MELO FNET D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONSTRATUAL, DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por C V DE MELO FNET: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, devidamente qualificadas. Em sua peça inicial, narra a requerente que em fevereiro de 2020, firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de telecomunicações para melhorar a consecução de sua atividade de fornecedora de serviços de comunicação multimídia (provedora de internet). Ocorre que mesmo após dois meses de vigência do contrato, o serviço não foi prestado da forma como contratado, seja por atrasos na instalação dos equipamentos, seja por inconsistências e instabilidades no serviço que não chegou a operar normalmente. Diante de tal situação, a empresa autora necessitou contratar serviços de terceiros para dar continuidade a sua atividade empresarial, vindo a rescindir, em 06/04/2020, o contrato com a ré. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de um valor de R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais), a título de multa por rescisão contratual. E em 04/05/2020, recebeu novo boleto de cobrança emitido pela Ré no valor de R$ 23.320,00 (vinte e três mil trezentos e vinte reais), a título de mensalidade referente a integralidade do mês de abril/2020. Posteriormente, teve seu nome negativado em virtude de tal débito. Discorre sobre a incidência das normas consumeristas com a necessidade de inversão do ônus da prova, bem como da culpa exclusiva da ré pela rescisão antecipada do contrato. Ao final, com base na fundamentação tecida na inicial, pugna pela procedência do pedido para: A título de tutela de urgência seja determinada a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes; No mérito: I - declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva da demandada, e a consequente isenção da parte autora ao pagamento de multa ou qualquer custo, declarando-se inexistente os débitos cobrados pela Ré, ou subsidiariamente; II - declarar a inexistência de débitos em referência ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – SCM , entabulado pelas partes ou, subsidiariamente; III - seja declarada abusiva a multa aplicada no valor de R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais), reduzindo-a, a patamar aceitável, o qual indica o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); IV - declarada inexistente a dívida em referência à mensalidade do mês de abril de 2020, no valor de R$ 23.320,00 (vinte e três mil trezentos e vinte reais), ou de forma proporcional a dois dias de ativação; V - condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Citada, a parte requerida ofereceu a contestação de ID. 92970311, oportunidade em que afirma que suscita a preliminar de inépcia da inicial pois da da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. No mérito, ressalta a inaplicabilidade das normas consumeristas e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Defende a ausência de falha na prestação dos serviços e legalidade das cobranças realizadas. Por fim, alega a ausência dos requisitos legais para a configuração de dano extrapatrimonial a ser indenizado pela via do dano moral e, assim, pugna pela improcedência da ação. Réplica apresentada no ID. 95518886, em que a parte autora refuta as teses de defesa e reitera os termos de sua inicial. Instadas a especificar provas: A parte autora requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da parte requerida, bem como oitiva de testemunhas. A parte requerida também pugnou a produção de prova oral, com o depoimento pessoal do representante legal da parte autora, bem como oitiva de testemunhas. Eis o relatório. Passo SANEAR o feito, em observância ao art. 357 do CPC. DA PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL Quando se fala de inépcia da petição inicial ou necessidade de indeferimento da inicial, deve-se observar a disposição inserta do Código de Processo Civil, que determina que a petição é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso a parte autora descreve a causa de pedir indicando os fatos e fundamentos jurídicos que conduziram sua vinda ao Judiciário, na sequência apresentou os pedidos que pretende ver providos. A petição inicial é compreensível e admite o exercício do contraditório e ampla defesa. Assim, ainda que os pedidos tenham sido feitos de modo cumulativo, não houve dificuldade para a realização do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes tem como questões controvertidas: I - Se houve falha na prestação ou vício de qualidade dos serviços fornecidos pela empresa requerida, tais como queda, ausência e instabilidade de sinal e, por conta disso, a empresa Requerente ficou impossibilitada de oferecer o serviço de telecomunicações aos seus clientes; II - Se a parte autora apresentou dificuldades ou resistências para os agendamentos das vistorias e instalações dos equipamentos necessários à efetiva prestação dos serviços contratados. III - A data em que houve a entrega, ainda que parcial, dos serviços e a data da rescisão contratual, isso porque, o autor alega que o serviço foi parcialmente concluído apenas no dia 28.03.20, já o requerido garante que o serviço foi concluído em 02/03/2020. Quanto a rescisão, a parte autora informa que em 05/04/2020 desligou o serviço de link, no dia 06/04/2020 solicitou o cancelamento e no dia 13/04/2020 a requerida recolheu os equipamentos. IV - Se é devida a multa contratual por rescisão unilateral provada pelo autor e, em caso positivo se no valor integral ou em outro patamar; V - Se é devida a cobrança da mensalidade referente ao mês de abril/2020. VI - Caso confirmado os fatos conforme narrado pelo autor, em especial a negativação indevida, se tais acontecimentos foram capazes de gerar ofensa à honra objetiva, com mácula da reputação da autora frente ao mercado de consumo, a ponto de gerar a necessidade de reparação por dano moral Do ônus probatório Conforme já assentado pela decisão de ID. 88297706 não se aplica as normas consumeristas ao caso posto a julgamento, já que ausente a figura do consumidor que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (teoria finalista), conforme preceitua o art. 2° da Lei 8.78/90, isso porque, a contratação do serviço se deu para incrementar a atividade empresarial da parte autora, não havendo que se falar destinatário fático e econômico do bem ou serviço contrato. Ademais, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Da produção de Provas Para a elucidação tais pontos, DEFIRO A PROVA TESTEMUNHAL. Defiro, também, o depoimento pessoal dos representantes legais de ambas as empresas. Com relação a audiência de instrução e julgamento, a parte que possuir advogado particular deverá comparecer ao ato sem que para tanto seja expedido mandado. Todas as testemunhas a serem inquiridas deverão ser nominadas, nestes autos, em petição anterior ou em até 10 dias da publicação da presente decisão nos termos do artigo 357, §4o, do CPC, com a devida qualificação indicada no art. 450 do CPC, sob pena de preclusão. Advirto que depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte só poderá requerer a substituição de testemunha nos casos previstos no art. 451 do CPC. Saliento que o art. 455, § 1o, do mesmo diploma dispensa a intimação de testemunhas pelo juízo e atribui ao próprio advogado o dever de informar ou intimar aquelas por si arroladas, por meio de carta com aviso de recebimento, devendo apresentar nos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com antecedência mínima de três dias da data da audiência. Nos termos do § 3o do mesmo artigo, a inércia no cumprimento da diligência acima implicará a desistência da oitiva da testemunha arrolada. Conforme o disposto no § 2o do artigo em questão, a parte pode comprometer-se a apresentar a testemunha independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu da sua inquirição. Por fim, esclareço que somente serão realizadas intimações de testemunhas por parte deste juízo nas hipóteses do § 4o do art. 455 do CPC. Determinações: AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Suscitada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Após, conclusos para deliberação. Ultimado o prazo, sem irresignação das partes, e preclusa esta Decisão: Designe-se data para realização da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.” (...) “NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (ID 81356836), já devidamente qualificado nos autos, opôs embargos de declaração em face da decisão SANEADORA proferida por este Juízo, aduzindo a ocorrência de vício no decisum apto ao manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC. Para tanto, afirma o embargante que este juízo foi omisso ao não fixar como ponto controvertido o fato de que para a entrega do serviço contratado pela embargada foi necessário que a embargante adquirisse o produto denominado CCR-1036, cuja entrega pelo fornecedor foi atrasada em razão da pandemia da Covid-19. Contraminuta apresentada pela parte embargada pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 102723584) DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Ademais, por se tratar de decisão saneadora, o art. 357, § 1o, do CPC estabelece que: Art. 357 (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Isso porque, ao se fixar como ponto controvertido, no item I, “Se houve falha na prestação ou vício de qualidade dos serviços fornecidos pela empresa requerida, tais como queda, ausência e instabilidade de sinal e, por conta disso, a empresa Requerente ficou impossibilitada de oferecer o serviço de telecomunicações aos seus clientes”, engloba-se qualquer questão operacional relativa a prestação do serviço, inclusive aquisição de aparelhos, pessoal e demais questões de ordem técnica que digam respeito ao próprio risco e incremento da atividade empresarial. Eventual análise específica quanto aos impactos da pandemia da Covid-19 é questão de mérito, e deverá ser melhor analisada quando do julgamento, após toda a instrução probatória. Assim, os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem o julgador acerca da necessidade de modificar a decisão. Esta se deu após compreensão dos fatos articulados na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta, designe-se data para realização da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.” A Agravante sustenta que a decisão agravada fixou apenas seis pontos controvertidos da lide, deixando de fora questões imprescindíveis para demonstrar a regularidade da prestação dos serviços contratados. Afirma que decisão dessa natureza versa sobre questão de mérito e assim está prevista na hipótese de admissibilidade de agravo de instrumento prevista no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil porque limitou o contraditório e a ampla defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 29737966 e 29737967). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que, no contexto do saneamento e da organização do processo, rejeita preliminar de inépcia da petição inicial, fixa os pontos controvertidos e define as provas a serem produzidas não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Muito menos versa esse tipo de decisão sobre o mérito do processo, senão sobre questões estritamente processuais. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre inépcia da petição inicial, pontos controvertidos e produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação, se for o caso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERE PROVAS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PRÉVIO PROTOCOLO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO SUJEITA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DE CONSUMADA A CONDIÇÃO. TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Das matérias impugnadas, a rejeição de preliminares de inépcia, o indeferimento da designação de audiência e de provas não são impugnáveis por agravo de instrumento. Além de não constarem do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não há urgência ou possibilidade de perda de objeto que justifique a mitigação da taxatividade, nos moldes da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520/MT. 2. A gratuidade de justiça é benefício processual de natureza personalíssima e conferido àqueles que não tenham condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. 3. A lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício, mas relegou a análise de seu cabimento ao caso concreto e conferindo presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência, que somente deve ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 4. A revogação da benesse levou em consideração as particularidades do caso concreto, como os sinais ostensivos de riqueza, a falta de prova dos gastos com saúde e de correlação entre a condição de profissional liberal e a pensão previdenciária como sinal de pobreza ou miserabilidade. 6. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 7. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 8. A autora ajuizou ação para cobrança de honorários advocatícios contratuais e incluiu no polo passivo parte que não é signatária do contrato e nem a ele aderiu, restando evidenciada a ilegitimidade passiva. 9. O prazo para a parte ajuizar reconvenção é o mesmo da contestação. Protocolada a defesa, resta preclusa a oportunidade para reconvir, ainda que os demais réus tenham optado por figurarem como revéis. 10. O termo inicial do prazo prescricional é o momento que surge para a parte a pretensão. Diante de contrato de honorários advocatícios ad exitum e havendo a rescisão unilateral pelo constituinte, neste momento surge a pretensão para o autor de recebimento da contrapartida pelo serviço contratado. 11. Se o valor atribuído à causa não tem correlação com a expressão econômica perseguida pela parte e um dos litisconsortes foi excluído do processo por ilegitimidade da parte, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em seu favor (§8o do art. 85 do CPC). (AGI 0716927-33.2020.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 6/10/2021)” Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator